Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Na data de hoje, a direção do Núcleo do Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar informou que o apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO apresentou quadro súbito de mal-estar em sua cela e que, após avaliação clínica inicial realizada no próprio local, foi constatada a necessidade de remoção hospitalar (eDoc 693). 
O apenado, por orientação da equipe médica responsável, foi transferido imediatamente para o Hospital DFStar.
Relatório médico do Hospital DFStar informou que:

“O paciente Jair Messias Bolsonaro, data de nascimento 21/03/1955, deu entrada nesta unidade com quadro suspeito de broncopneumonia aguda de provável origem aspirativa (recidivada). No momento iniciado tratamento clínico com antibioticoterapia de amplo aspecto e estando em unidade de terapia intensiva para monitorização clínica. Deverá permanecer internado nesta unidade para tratamento clínico e reavaliação periódicas”.

 Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, durante a internação médica e observadas as regras do hospital:
 
1) AUTORIZO:
        1.1) A presença da esposa do custodiado, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, como acompanhante do internado;
1.2) A visitação dos filhos Flávio Nantes Bolsonaro, Carlos Nantes Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro,  da filha Laura Firmo Bolsonaro  e enteada Letícia Marianna Firmo da Silva.

2) DETERMINO:
2.1) Ao Núcleo do Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar, imediatamente, que providencie a vigilância e segurança do custodiado durante sua internação, bem como do hospital, mantendo equipes de prontidão; garantindo, ainda, a segurança e fiscalização 24 (vinte e quatro) horas por dia, mantendo, no minimo 2 (dois) policiais militares na porta do quarto do hospital, bem como as equipes que entender necessárias dentro e fora do hospital. Está vedado o ingresso na unidade de terapia intensiva ou no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos, salvo obviamente os equipamentos médicos, devendo a Polícia assegurar o cumprimento da restrição.
2.2) A suspensão de todas as visitas anteriormente agendadas para o Núcleo do Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar. Durante o período de internação, as demais visitas somente poderão ocorrer mediante prévia autorização judicial.
 
Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, ao Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e ao Diretor do Hospital DFStar, para conhecimento e adoção das providências necessárias. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente